Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Trata-se de pedido de tutela de urgência (ID 52941545) protocolizado por Ana Lúcia da Nobrega Lucena após apelação adesiva interposta em face da sentença, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido para determinar ao réu o custeio do tratamento cirúrgico da autora, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme art. 85, § 3o, inciso I e § 8o, do CPC. Em suas razões, a requerente alega que necessita ser submetida a uma cirurgia de reconstrução bucomaxilofacial e que teve a cirurgia autorizada pela parte ré, após sentença (ID 52504247), mas o uso da prótese não foi liberado pela auditoria de serviços médicos. Sustenta que a prótese já foi confeccionada com base no seu exame tomográfico atual e a não utilização da peça pode causar sua perda devido à absorção óssea maxilar apresentada. Argumenta que laudo da cirurgiã confirma a situação clínica descrita e que a negativa da prótese está em desacordo com o que foi decidido na sentença. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor que o perigo da demora em realizar a cirurgia indicada pela cirurgiã assistente é evidente, pois, conforme relatório clínico (ID 52504229), depreende-se que o retardamento do procedimento cirúrgico poderá agravar o quadro clínico da paciente. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a requerente, conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Ao compulsar os autos, é possível perceber que as provas constantes apontam para a necessidade da cirurgia requerida, que não se confunde com tratamento odontológico, nos termos do relatório clínico apresentado, bem como conforme reconhecido pela sentença apelada. Os procedimentos recomendados pela cirurgiã assistente foram autorizados pela parte ré (ID 52941548), porém a não liberação da cobertura da prótese bucomaxilofacial impossibilita a efetivação plena do tratamento prescrito à requerente. Sobre o tema, a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e necessidade da cirurgia mandibular para tratamento das enfermidades que acometem a requerente, confira-se julgado desta Corte de Justiça: “CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENTENDIMENTO DO STJ. CIRURGIA BUCO-MAXILAR. PRESCRIÇÃO FEITA POR CIRURGIÃO DENTISTA. TRATAMENTO NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DAS FUNÇÕES MASTIGATÓRIAS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROCEDIMENTO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 387/2015. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para, confirmando a decisão de antecipação dos efeitos da tutela, determinar que a requerida, administradora de plano de saúde, autorize e custei o procedimento de osteoplastia da mandíbula e reconstrução parcial maxilo-mandibular com enxerto ósseo. 2. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça afastou o referido microssistema de direito privado - CDC - nas hipóteses de seguros de saúde administrados por entidade de autogestão - .REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016. 3. "O direito à saúde é indisponível, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal." Precedentes desta Corte. 4. Nos termos da Resolução Normativa n. 387/2015, vigente à época da solicitação do procedimento cirúrgico, os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e nos seus anexos serão de cobertura obrigatória quando solicitados pelo médico assistente, conforme disposto no artigo 12 da Lei n. 9.656, de 1998, com exceção dos procedimentos odontológicos e dos procedimentos vinculados aos de natureza odontológica - aqueles executados por cirurgião dentista ou os recursos, exames e técnicas auxiliares necessários ao diagnóstico, tratamento e prognóstico odontológicos - que poderão ser solicitados ou executados diretamente pelo cirurgião dentista. 5. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer a terapêutica mais adequada ao paciente; a seguradora não está habilitada e tampouco autorizada a negar o custeio do exame solicitado. 6. Nos termos do §1o do artigo 24 da Resolução Normativa 387/2015, os procedimentos buco-maxilo faciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos, porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano referência 7. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1103109, 07012728620188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, destaca-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça também tem apontado pela abusividade da negativa de fornecimento de material necessário à realização de tratamento cirúrgico nos moldes definidos e justificados pelo profissional de saúde responsável: “DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA MADIBULAR. MATERIAL. ORTOGUIDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Configura conduta abusiva a recusa de cobertura de tratamento médico. Provada e devidamente justificada a necessidade da cirurgia mandibular com a utilização de guia cirúrgico 'ortoguide', deve o plano de saúde arcar com os custos do procedimento. 4. A recusa indevida à cobertura para o tratamento pleiteado pelo segurado enseja a ocorrência de danos morais, em razão da potencialização de seu sofrimento, angústia e aflição. (...) 7. Recurso do autor conhecido e provido. 8. Recurso da seguradora conhecido e desprovido”. (Acórdão n.968335, 20160110057274APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 03/09/2016. Pág.: 225/232) Dessa forma, defiro a tutela de urgência postulada para determinar que a parte ré autorize a utilização de prótese bucomaxilofacial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2023 16:29:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator